Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725529-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 40927947), opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUD em face de LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO e ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal-TJDFT (ID 40203624). O embargante requereu a desistência do recurso (ID 41152259). O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e auto composições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022 14:41:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador